Tribunal: TJDFT
Processo: 0741494-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO. MEDIDA QUE SE PROLONGA POR VÁRIOS MESES. PROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGURANÇA DA CRIANÇA E O DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR DURANTE A INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal proposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da filha do reclamante diante da notícia de risco à integridade física e psicológica, sob a alegação de que ele teria agredido e abusado sexualmente da enteada – filha da ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a concessão das medidas protetivas está suficientemente justificada e é proporcional aos fatos apresentados pelos interessados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e visam prevenir riscos à integridade física e psíquica da vítima, conforme o princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, sendo suficientes indícios de situação de perigo, conforme os artigos 227 da Constituição Federal, 4o do ECA, 18 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 e 21 e seguintes da 14.344/2022.
4. No caso, o deferimento das medidas foi embasado no relato da genitora da enteada do Reclamante, bem como em laudo psicológico, nos quais constou que a criança teria relatado que o réu tocou nas regiões íntimas dela, além de ter agredido sua ex-companheira (mãe da vítima).
5. A suspeita da prática de crime sexual e agressão física contra a enteada implica no reconhecimento de risco de que a filha do reclamante possa ser vítima de violência, devendo-lhe ser assegurada proteção.
6. A preservação da criança deve ser compatibilizada com o dever do estado de proteger a família e assegurar à criança o convívio familiar (artigos 226 e 19 do ECA).
7. Diante do decurso de mais de 4 (quatro) meses desde que as medidas protetivas foram deferidas, privando o Reclamante e a filha de qualquer contato, bem como da fase inicial de investigação dos fatos, pois a alegada ofendida sequer foi ouvida em sede de depoimento especial, e que não há notícias de risco pelo contato da criança com o genitor por meio de contato telefônico, as medidas protetivas devem ser abrandadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação Criminal parcialmente procedente.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de medidas protetivas deve observar os princípios da precaução e da proporcionalidade, garantindo a proteção da vítima sem violar desarrazoadamente os direitos do suposto agressor.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 226 e 227; ECA, arts. 4o e 19, Lei no 11.340/2006, arts. 18 e seguintes; Lei 14.344/2022, arts. 21 e seguintes.